Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DOS PROPRIETÁRIOS QUE NÃO FIGURARAM NA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NECESSIDADE DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA. ARTS. 9 E 10 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz indeferiu o pedido de penhora do imóvel, pois o bem não se encontra em nome do devedor. Após, determinou que os autos retornassem para suspensão pelo prazo prescricional.
2. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela. São obrigações que surgem em função do direito real de propriedade. 2.1. Noutras palavras, o proprietário de unidade condominial responde pelos débitos do condomínio, inclusive multas e juros moratórios, em razão de se tratar de obrigação relativa a débito que acompanha o imóvel.
3. Por outro lado, verifica-se, no caso dos autos, que os proprietários constantes na matrícula do imóvel não fazem parte da lide e não figuraram no feito como executados.
3.1. Antes de proceder a qualquer penhora, a execução deve ser direcionada aos proprietários, possibilitando-se a apresentação de defesa, sob pena de ferir o contraditório e a ampla defesa.
3.2. Nos termos do art. 10 do CPC, é vedado proferir decisão judicial a respeito da qual não tenha sido facultada a devida manifestação às partes. Na hipótese dos autos, o deferimento da penhora do imóvel, da forma requerida pelo agravante, sem possibilitar a manifestação dos proprietários, é vedada pelo ordenamento jurídico.
4. Recurso improvido.